Tribunal: STF
Processo: HC 266407
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jair Messias Bolsonaro, apontando como autoridade coatora a 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal, que referendou a decisão do Relator, Ministro Alexandre de Moraes, nos sétimos embargos de declaração na AP nº 2.668/DF, determinando o imediato início do cumprimento da pena imposta. 



    Neste writ, a defesa alega a ocorrência de constrangimento ilegal em razão de dúvidas quanto a aplicação da interpretação extensiva dos tipos penais do artigos 359-L, e 359-M, ambos do Código Penal, nos termos do voto do Min. Luiz Fux.



    Requer, ao final, 



    “que seja concedida a Ordem para não aplicar a pena disposta no acórdão do julgamento da Ação Penal nº 2886 pela Colenda 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal ao Sr. Jair Messias Bolsonaro, em decisão colegiada que teve convicção motivada cindida pela dúvida no voto do Ministro Luiz Fux, pondo em dúvida a interpretação extensiva do colegiado sobre a aplicação dos tipos penais, artigo 359-L, do Código Penal e artigo 359-M, do Código Penal, condenação que contém no dispositivo do acórdão transitado em julgado, “por maioria”, e após a concessão da Ordem, que seja no Mérito, confirmado este Habeas Corpus em seus fundamentos para não aplicar a pena ao paciente.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, ressalto, inicialmente, que a impetração da ação mandamental de habeas corpus independe da outorga de procuração, podendo qualquer do povo, mesmo que não seja advogado, deduzir em juízo, em nome próprio ou alheio, pretensão jurídica concernente à liberdade de locomoção.



    Não obstante, verifico que o paciente é pessoa pública, que conta com defesa regularmente constituída perante o Poder Judiciário, razão pela qual a atuação do impetrante - que não foi devidamente constituído pelo paciente para atuar em juízo na defesa dos direitos e dos interesses deste - poderá, eventualmente, causar prejuízos às teses e às estratégias processuais desenvolvidas pela defesa técnica legalmente constituída.



    Desse modo, tenho por incognoscível a pretensão ora deduzida.



    Nesse sentido, anoto precedente do Plenário desta Suprema Corte:



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO AUTORIZADA PELO PACIENTE. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A pretensão encontra óbice na previsão contida no art. 192, §3°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que, ao disciplinar o rito dos habeas corpus endereçados a esta Corte, prescreve que “Não se conhecerá de pedido desautorizado pelo paciente”. 2. Não conhecimento do habeas corpus.” (HC nº 186.297/DF, Plenário, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 8/7/2020).



    Reproduzo, por oportuno, trecho do voto proferido pela Ministra Rosa Weber no caso em apreço:



    “Tenho entendido, em casos análogos, que não há como presumir que a interferência de terceiro se faça no interesse da Defesa e do acusado, pelo menos em sua integralidade. Rigorosamente, em tese, o atropelar de estratégias definidas pode mais atrapalhar do que auxiliar. O mesmo se diga do levantamento de questões acaso inadequadas e do eventual precipitar de decisões desfavoráveis.”



    No mesmo diapasão: HC nº 171.442/DF, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/6/2019; HC nº 133.460/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 18/3/2016; HC nº 75.347/MG, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 11/12/1997, v.g.



    Ante o exposto, nos termos do art. 192, § 3º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço do presente habeas corpus. 



    Certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se, independentemente de publicação da presente decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente